Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. TRANSCURSO DE LONGO PERÍODO DE TEMPO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência consolidada, em hipótese de longo lapso temporal desde a homologação do resultado final de concurso, não se mostra razoável que o ato de convocação e nomeação ocorra apenas por meio de publicação do Diário Oficial ou em página da comissão organizadora na internet, revelando-se necessária a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade e sem que tal fato acarrete violação ao princípio da vinculação ao edital ou à isonomia.
2. Preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se manter a concessão da tutela de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido.